Tribunal: TJMT
Processo: 1026505-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026505-62.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Extorsão, Concussão, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), PAULO DA SILVA BRITO - CPF: 408.788.301-97 (PACIENTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –
OPERAÇÃO RENEGADOS FASES 1 E 2
–

ALEGADO EXCESSO DE PRAZO
–

PROCEDÊNCIA
–

DEMORA INJUSTIFICADA DO PODER JUDICIÁRIO NA PROLAÇÃO DE SENTENÇA
–

FEITO QUE AGUARDA HÁ 14 (CATORZE) MESES SEM FORMAÇÃO DE CULPA
–
OFENSA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – NECESSÁRIA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA FASE 1 E SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA POR MONITORAMENTO ELETRÔNICO E DEMAIS CONDIÇÕES NA FASE 2
–
ORDEM CONCEDIDA.

Muito embora a decisão prolatada tenha demonstrado a persistência das razões que ensejaram o decreto constritivo do beneficiário e insuficiência de medidas menos gravosas, pela materialidade e indícios suficientes de autoria, além da patente necessidade de se garantir a aplicação da lei, restabelecer a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e por suposto envolvimento com organização criminosa reveladora de periculosidade, não se pode olvidar que, no presente caso, há mácula ao postulado da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal de 1988, uma vez que a tramitação processual não parece transcorrer nos limites da razoável duração do processo, traduzindo-se, neste caso, em demora injustificada do Poder Judiciário, ao que tudo indica.

No caso, embora os feitos que o paciente responde estejam ambos na fase de alegações finais – de modo que incidiria na espécie a súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça – é necessário esclarecer que na ação penal da fase 01 da Operação Renegados o beneficiário aguarda a formação da culpa desde 15 de dezembro de 2021 – ou seja, há 14 (catorze) meses – quando aquela teve sua instrução encerrada, sem sequer ter sido sentenciado até o presente dia, configurando o excesso de prazo que menospreza o princípio constitucional da duração razoável do processo, fazendo jus, neste caso excepcional, à revogação da prisão preventiva na fase 01 e substituição da segregação cautelar pelo monitoramento eletrônico e condições na fase 02, salvo se por outro motivo não estiver preso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado com amparo 5°, LXVIII e LVII, da Constituição Federal c/c. artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, em benefício de PAULO DA SILVA BRITO qualificado, que nos autos da ação penal no. 1006653-57.2021.8.11.0042, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Aduz que o paciente foi preso em 04.05.2021, acusado da prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e roubo majorado, deflagrados no bojo

das operações Renegados 1 e Renegados 2, respectivamente.

Sustenta as teses de: 1)
inexistência dos pressupostos da prisão preventiva
, porquanto ausente o risco a ordem pública na liberação do paciente, 2) excesso injustificado de prazo da prisão preventiva, 3) pedido de extensão da ordem nos termos do art.580 do CPP, 4) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP].

Ressalta que, mais de 01 (ano) após a audiência de instrução, não houve a prolação da sentença o que caracteriza o excesso de prazo,
pois, o paciente está há
585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias preso, fator que autoriza o relaxamento da prisão cautelar ou a substituição desta por cautelares menos onerosas.

Explicita também, que o juízo singular deferiu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em favor dos corréus
Evanir Silva Costa, Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski, Kelle de Arruda Santos e Domingos Sávio Alberto de Sant’Ana, respectivamente. E, ainda, em recente decisão prolatada no dia 21.12.2022 revogou a prisão preventiva dos corréus Delisflásio Cardoso Bezerra, Genivaldo de Souza Machado e João Martins de Castro, que figuraram em ambas as fases da operação renegados.

Destaca, que requereu a substituição da segregação preventiva do paciente nos mesmos moldes, no entanto, teve o pleito negado, em 22.12.2022.

Argumenta, que a Autoridade Coatora não adotou os mesmos critérios entre os acusados, ferindo o princípio da isonomia
, pois os réus se encontram na mesma situação jurídica-processual.

Destaca, também, que o paciente está afastado de suas funções de investigador de polícia, sem porte de arma e carteira funcional, não havendo risco à ordem pública.

A liminar foi indeferida em sede de Plantão Judicial pelo Exmo. Sr. Des. Paulo da Cunha (ID.1545313174) sendo as informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID.155251653, 155251654, 155251655)

Pede a concessão da ordem para revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por cautelares diversas da prisão. Juntou documentos (ID.154299660, 154299661, 154299662, 154299663).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Promotor de Justiça designado [Portaria 1.093/2019-PGJ] Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifestou-se pela extinção parcial, sem resolução do mérito, e, na parte conhecida,
denegada a ordem
, na ementa assim sintetizada: (ID.
155494184)

“HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO RENEGADOS. CAUSAS DE PEDIR: 1) EXCESSO DE PRAZO; 2) PACIENTE QUE ESTARIA EM SITUAÇÃO PROCESSUAL IDÊNTICA À DE CORRÉUS [DELISFLAVIO, GENIVALDO E JOÃO MARTINS] BENEFICIADOS COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES; 3) MEDIDAS CAUTELARES. PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PROVISÓRIA OU EXTENSÃO DOS EFEITOS. TESES ARTICULADAS NESTA IMPETRAÇÃO [EXCESSO DE PRAZO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES] ANALISADAS POR ESTA C. CÂMARA NOS AUTOS DO HC 1004510-90.2022 [JULGADO EM 11/05/2022]. ORDEM DENEGADA. NOVA IMPETRAÇÃO. HC No 1025374-52.2022. REITERAÇÃO DA TESE DE EXCESSO DE PRAZO. LIMINAR INDEFERIDA EM 19/12/2022. PARECER DESTA PROCURADORIA CRIMINAL ESPECIALIZADA MATERIALIZADO, NESSE PONTO [EXCESSO DE PRAZO], PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. IMPETRAÇÃO CONCLUSA PARA JULGAMENTO. REANÁLISE DE MATÉRIAS PELO MESMO COLEGIADO. INADEQUAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA UNICIDADE, ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. DIRETRIZ DO TJMT. RETARDO ABUSIVO E INJUSTIFICADO NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO IDENTIFICADO. EXTENSÃO DOS EFEITOS. QUADRO FÁTICO QUE REVELA ENVOLVIMENTO MAIS APROFUNDADO DO PACIENTE PARA COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, UMA VEZ QUE O MESMO ESTARIA ENVOLVIDO EM QUASE TODOS OS FATOS EXPOSTOS NA DENÚNCIA, TANTO QUE ELE FOI IMPLICADO NAS DUAS FASES DA OPERAÇÃO RENEGADOS EM DIVERSOS FATOS, ENQUANTO OS PARADIGMAS FORAM DENUNCIADOS POR FATOS ISOLADOS E EXERCERIAM PAPEL DE SOMENOS IMPORTÂNCIA [INFORMANTES]. EXTENSÃO INVIÁVEL. PREMISSA DO TJMT. PACIENTE QUE APRESENTA REITERAÇÃO CRIMINOSA. FATOR CONCRETO QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT). DECRETO CONSTRITIVO INTANGÍVEL. PARECER PELA EXTINÇÃO PARCIAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado em benefício de PAULO DA SILVA BRITO contra ato da Autoridade Judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões em
habeas corpus
, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Assim, atento ao que consta dos autos, verifico assistir razão à irresignação defensiva quanto aos pleitos delineados. Isso porque, em primeiro lugar, muito embora a decisão prolatada tenha demonstrado a persistência das razões que ensejaram o decreto constritivo do beneficiário e insuficiência de medidas menos gravosas, pela materialidade e indícios suficientes de autoria, além da patente necessidade de se garantir a aplicação da lei, restabelecer a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e por suposto envolvimento com organização criminosa reveladora de periculosidade, não se pode olvidar que, no presente caso, há mácula ao postulado da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal de 1988.

Nesse sentido, é sabido que os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, como grande número de réus, defesas, oitivas, impetrações, entre outros. Contudo, a tramitação processual não parece transcorrer nos limites da razoável duração do processo, traduzindo-se, neste caso, em demora injustificada do Poder Judiciário, ao que tudo indica.

No caso, muito embora os feitos que o paciente responde estejam ambos na fase de alegações finais – de modo que incidiria na espécie a súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça – é necessário elencar alguns pontos. Primeiramente, na ação penal no.1007474-61.2021.8.11.0042 da fase 01 da Operação Renegados, o beneficiário aguarda a formação da culpa desde 15 de dezembro de 2021 – ou seja, há 14 (catorze) meses – quando aquela teve sua instrução encerrada, sem sequer ter sido sentenciado até o presente dia, configurando excesso de prazo que menospreza o princípio constitucional da duração razoável do processo.

Em contrapartida, a situação da ação penal no. 1018571-58.2021.8.11.0042 da fase 02 da Operação Renegados, é mais compreensível do que ocorre na fase 01, uma vez que, naquela a instrução processual findou-se somente em 16 de novembro de 2022, estando o feito na fase do art. 402 do Código de Processo Penal. Porém, há muito o beneficiário aguarda segregado a formação de culpa, não sendo razoável que assim permaneça diante da aparente demora do Poder Judiciário.

Desta feita, sendo este caso
excepcional
, que demanda tratamento diferenciado, a concessão da ordem se torna a medida escorreita. Portanto, concedo a ordem com o objetivo de:
1)

revogar a preventiva de Paulo da Silva Brito na fase 01 da Operação Renegados
[autos no.1007474-61.2021.8.11.0042], bem como para:
2)

substituir a prisão preventiva do paciente pelo monitoramento eletrônico, na fase 02 da Operação Renegados
[autos no.1018571-58.2021.8.11.0042],
salvo se por outro motivo não estiver preso
,
além do necessário cumprimento das seguintes restrições:
a)
proibição de contato e comunicação com os demais denunciados nas duas ações penais em que ele figura;
b)
proibição de se ausentar do território da comarca de Cuiabá/MT sem autorização judicial expressa;
c)
c
omparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado;
d)
comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações, sob pena de decretação da segregação cautelar em caso de descumprimento nos casos acima.

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
constitucional em definitivo impetrada em favor de PAULO DA SILVA BRITO, pelo excesso de prazo para prolação de sentença, revogando-se a prisão preventiva na fase 01 da Operação Renegados e substituindo a segregação cautelar pelo monitoramento eletrônico e condições na fase 02 da Operação Renegados.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura

clausulado,
salvo se por outro motivo não estiver preso
.

Alerte-se o beneficiário que a violação as medidas cautelares fixadas importarão no restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023